Tribunal: TJDFT
Processo: 0709131-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709131-92.2024.8.07.0018 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Banco do Brasil S/A Embargado: Gerson Ben Hur Mayer D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração (Id. 65498940) interpostos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão monocrática (Id. 64922664), proferida por este Relator, que homologou o requerimento de desistência do recurso de apelação interposto pelo ora embargado. Em suas razões recursais a instituição financeira embargante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática embargada incorreu em omissão ao deixar de proceder à majoração do montante referente aos honorários de advogado, de acordo com a regra prevista no art. 85, § 11, do CPC. Requer, portanto, o provimento dos embargos, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão apontada, com a subsequente fixação do montante dos honorários aludidos. O embargado ofereceu contrarrazões (Id. 65992251), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. À vista da presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, os embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. Devem ser acolhidas as razões recursais no presente caso. O embargado interpôs recurso de apelação (Id. 63877473) contra a sentença (Id. 63877466) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0709131-92.2024.8.07.0018, que julgou extinta a relação jurídica processual, sem o exame do mérito, nos moldes da regra prevista no art. 485, inc. VI, do CPC. Após o oferecimento de contrarrazões à apelação pela sociedade anônima embargante (Id. 63877475), por meio das quais pugnou pelo desprovimento do recurso e pela majoração do montante dos honorários, sobreveio, antes mesmo da deliberação pela Egrégia 2a Turma Cível a respeito da iniciativa recursal, o requerimento de desistência do recurso formulado pelo então apelante (Id. 64887357). Por meio da decisão monocrática referida no Id. 64922664 foi homologado o requerimento de desistência, de acordo com a norma estabelecida no art. 998, caput, do CDC, sem que tenha havido, de fato, o exame a respeito do requerimento de majoração do quantum dos honorários. Ocorre que no presente caso não é possível proceder à pretendida majoração com amparo na regra prevista no art. 85, § 11, do CPC, sobretudo diante da ausência de condenação, na sentença apelada, ao pagamento de honorários de advogado, bem como da falta de impugnação oportuna, na origem, pela ora embargante, relativamente à ausência de condenação do demandante ao pagamento pretendido. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INADEQUADO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA FIXAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas pelo Presidente do Tribunal de negativa de seguimento a recurso extraordinário ou especial é o agravo interno (arts. 1.021 e 1.030, § 2o, do CPC). 1.2. Na mesma linha, o Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça dispõe que caberá agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de negativa de seguimento de recurso especial e extraordinário, na forma do art. 1.030, § 2o, do CPC. 2. O juízo de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária é de competência do Presidente deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 43, XI, “c”, do Regimento Interno do TJDFT. 3. Assim, a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Tribunal de negativa de seguimento ao recurso especial por ele interposto com base no art. 1.015 do CPC é manifestamente inadmissível. 3.1 Incabível aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso, pois “interposição equivocada de recurso contra expressa disposição legal acerca do recurso cabível afasta a dúvida objetiva e constitui erro inescusável, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.” (AgInt no AREsp n. 1.689.309/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.) 4. O §11 do art. 85 do CPC estabelece a majoração, pelo Tribunal, ao julgar o recurso, dos honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inexistindo fixação prévia na decisão agravada, não há que se falar em majoração ou fixação de honorários recursais. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. 6. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa (art. 1021, § 4o, do CPC).” (Acórdão 1927263, 0717874-48.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS NA ORIGEM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. Consoante a jurisprudência deste eg. TJDFT, não cabe majoração de honorários, com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC/15, quando a decisão vergastada não os fixou. 3. Uma vez que a sentença combatida na Apelação não fixou honorários de sucumbência, incabível a condenação em honorários recursais, inexistindo omissão a respeito do tema no acórdão. 4. Ausente qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa, a pretensão declaratória não merece acolhimento. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.” (Acórdão 1761163, 0700605-73.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/09/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INDEVIDO. 1. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, é devido o arbitramento de honorários recursais, quando a apelação cível for julgada pelo Colegiado. Destarte, homologado o pedido de desistência do recurso, indevida a fixação de honorários recursais. 2. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1244846, 0705374-45.2018.8.07.0004, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2020) (Ressalvam-se os grifos) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO FIXADOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11o CPC. INADMISSÍVEL. PRECENTES. FIXAÇÃO. NÃO REQUERIDA. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Omissão inocorrente, pois considerando a inexistência de prévia fixação de honorários sucumbenciais não há que se falar na majoração dessa verba em sede recursal. Precedentes. 2. Ademais, não tendo a parte recorrido quanto a não fixação dos honorários, pugnando por sua aplicação com base no art. 86 do Código de Processo Civil, também incabível que houvesse fixação sem a devolução da matéria. 3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos embargos de declaração. 4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.” (Acórdão 1745622, 0714514-42.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/08/2023, publicado no DJe: 29/08/2023.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. 1. Os honorários recursais, ou a majoração dos honorários de sucumbência, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, são devidos “quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018). Aplicação do Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, a simples desistência de recurso significa que não cabe majoração da verba honorária arbitrada anteriormente. 2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões foram claramente apontadas na decisão embargada, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.” (Acórdão 1930492, 0737143-46.2019.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. PRÉVIA FIXAÇÃO PELA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS PROVIDOS 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravado, que alega haver omissão no v. acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou honorários de sucumbência em desfavor do agravante. 2.Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando para reexame da matéria, mesmo que para fins de prequestionamento. 3. A majoração dos honorários recursais se condiciona a existência de sucumbência fixada previamente na origem, constituindo um acréscimo ao ônus já estabelecido. 4. Diante do desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e arbitrou honorários advocatícios, deve ser majorada tal verba em sede recursal, por força do art. 85, §11, do CPC. 5. Embargos de declaração conhecidos e providos.” (Acórdão 1366827, 0751147-57.2020.8.07.0000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/08/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO APELO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 1. De acordo com o disposto no §11 do art. 85 do CPC, a majoração dos honorários advocatícios somente é cabível quando o Tribunal efetivamente proceder ao julgamento do recurso. 2. Havendo desistência do recurso, não ha que se falar em condenação em honorários recursais. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1303853, 0010517-36.2016.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. IMPOSSÍVEL CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados. 2. Os embargos de declaração não são a via adequada para se questionar verba honorária, fixada em primeira instância, com base no valor atribuído à causa. De outro turno, ainda que assim não fosse, se a parte embargante, efetivamente, quisesse a majoração da verba honorária deveria ter interposto recurso de apelação com essa finalidade, não querer sua majoração por meio de embargos de declaração. É que, a estreita via do recurso aclaratório, nao tem o condão de substituir o recurso de apelação. 3. De acordo com o parágrafo 11 do art. 85, CPC, que regula a majoração da verba honorária, exige-se o julgamento do recurso, ou seja, a contrario sensu, se não houve julgamento do recurso, não há que se falar em condenação em honorários recursais. Havendo desistência do recurso, não ha que se falar em condenação em honorários recursais. 4. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (Acórdão 1208947, 0705621-81.2018.8.07.0018, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2019) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo, percebe-se que o embargado é beneficiário da gratuidade de justiça, de modo que eventual obrigação ao pagamento de honorários de advogado estaria suspensa em virtude da regra prevista no art. 98, § 3o, do CPC. Feitas essas considerações, conheço e dou provimento aos embargos de declaração interpostos apenas para, ao suprir a omissão apontada, prestar os esclarecimentos devidos e acrescentar a fundamentação ora exposta ao julgamento anterior, no sentido de não ser devida a pretendida majoração do montante aludido. Publique-se. Brasília–DF, 10 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator